Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0733831-60.2022.8.07.0000 Autor ARTUR REIS BUGARIN Réu ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. No Id 44587308, o Autor pede seja feita a intimação da Ré para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto contra Decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, na pessoa de sua advogada Érica Barros Rocha, inscrita na OAB/DF sob o n. 31.621, por meio eletrônico ou nos autos do Cumprimento de Sentença, uma vez que possui poderes para receber citação. Subsidiariamente, requer a intimação da Ré no endereço profissional de sua advogada, localizado no SHVP, Rua 5, Chácara 233, Lotes 8/9, Sala 102, Vicente Pires-DF, 72006-130, ou, ainda, por WhatsApp (61) 99983-5236. Compulsando os autos, verifico que restou frustrada a intimação da Ré, porquanto o Mandado de Intimação retornou sem cumprimento com a observação feita pelos Correios de “NÃO PROCURADO”, o que significa que o destinatário reside em local onde a agência postal não faz entregas. Por sua vez, verifico que a parte está devidamente representada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710608-91.2021.8.07.0007 – título judicial objeto da ação rescisória - por sua advogada, Dra. Érica Barros Rocha, inscrita na OAB/DF sob o n. 31.621 (id 94955612 - autos originários). Na Procuração outorgada pela parte à sua advogada, consta o poder de receber citação. Dessa forma, renove-se a intimação da parte Ré para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno na pessoa de sua advogada constituída nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710608-91.2021.8.07.0007, mediante carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço profissional constante no instrumento de mandato. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator